Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715576-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO DE SOUSA PASSOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO O habeas corpus foi impetrado de próprio punho. Determino, pois, que seja encaminhado para a Defensoria Pública, para as providências que reputar cabíveis e, se o caso, promover a devida instrução, viabilizando a análise do suposto constrangimento ilegal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília -, 17 de maio de 2021 18:04:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora